Tribunal: TJDFT
Processo: 0741163-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741163-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO CASSIO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. O credor agrava do capítulo da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702281-83.2018.8.07.0001 - id 143902817) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a atualização e juros até a data do efetivo pagamento do crédito extraconcursal, intimando a devedora a pagar o débito remanescente relativo aos honorários advocatícios (CPC 523 do CPC), no prazo de 10 dias, sem a incidência dos referidos consectário, lançado na planilha id 141979131 pelo credor. Alega, em suma, que o crédito extraconcursal deve ser atualizado com correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento. Invoca precedentes que entende sustentar sua tese. Acrescenta que a agravada sequer impugnou o valor do saldo devedor apresentado. Aponta perigo de dano no prejuízo financeiro decorrente da exclusão dos juros de mora, que ultrapassam 900 mil reais. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, constato o fumus boni juris. Não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da Lei 11.101/05, a atualização do valor do crédito extraconcursal, pois não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, caput, a contrario sensu) Atente-se para o precedente da Turma, de minha relatoria (ac. 1.404.256, 2022): EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CPC 523,§ 1o. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, não se submetendo ao respectivo procedimento, sendo competente, entretanto, o Juízo universal para deliberar acerca dos atos de constrição. Não efetuado o pagamento voluntário do débito no prazo legal é devida a incidência da multa e de honorários advocatícios - CPC 523, §1o. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. (...). O periculum in mora consiste no prazo, já em curso, concedido à devedora para pagamento de importância, à primeira vista, inferior ao devido. 3. Defiro o efeito suspensivo, até julgamento do agravo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões na qual deve informar se já foi encerrada sua recuperação. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator